Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707386-68.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA MARTINS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo em execução penal interposto por PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA MARTINS contra decisão do Magistrado da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF, proferida nos autos da Execução n. 0408658-62.2022.8.07.0015, que indeferiu o pedido da defesa do agravante consistente no reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena (ID 44185489 – págs. 312-313). Em suas razões recursais (ID 44185488 – págs. 1-6), a Defesa narra que o agravante foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos. Sustenta que deve ser considerado, como termo inicial do prazo prescricional, o trânsito em julgado para a acusação, conforme dispõe o art. 112, inciso I, do Código Penal. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a prescrição, diante do decurso de mais de 4 (quatro) anos desde o trânsito em julgado para a acusação sem o início do cumprimento da pena. Em contrarrazões, o MPDFT manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 44185489 – págs. 361-366). Em sede de juízo de retratação, o Juízo a quo manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos (ID 44185489 – pág. 369). A 1a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 45550758). Foi proferida decisão por esta Relatoria, ad cautelam, suspendendo o processo, em decorrência do reconhecimento de repercussão geral no ARE 848.107 RG, até o pronunciamento definitivo do STF a respeito da temática (ID 44930039). A Corte Superior julgou o tema que ensejou o sobrestamento do feito (Tema 788), de modo que o mérito do presente agravo deve ser enfrentado à luz da manifestação concludente da questão. É o relatório. Decido. Consta dos autos que o agravante, PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA MARTINS, foi condenado, na ação penal n. 0008049-65.2017.8.07.0001 (2017.01.1.037209-8), pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, consoante carta de guia definitiva (ID 44185488 – págs. 9-12). A pena foi substituída por duas restritivas de direitos. A sentença condenatória foi proferida no dia 23/10/2018 (ID 44185488 – págs. 37-44) e o trânsito em julgado para a acusação ocorreu no dia 9/11/2018. Por sua vez, o acórdão que confirmou a condenação foi publicado em 13/11/2019 (ID 44185488 – págs. 50-65) e o trânsito em julgado definitivo ocorreu no dia 9/7/2020. De acordo com as informações constantes do SEEU (mov. 119.1), por determinação do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, nos autos da ação penal n 0008049-65.2017.8.07.0001, o agravante permaneceu em recolhimento domiciliar noturno no período compreendido entre 03/11/2017 a 13/11/2018. Ademais, o Juízo da VEPEMA deferiu o pedido de detração formulado pela Defesa do recorrente. Após esse período, não há notícias acerca da continuação do cumprimento da pena pelo sentenciado. De acordo com o Relatório da Situação Processual Executória (ID 44185489 - Pág. 77-82), em 23/3/2022, submetido ao Conselho de Sentença, o agravante foi condenado como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, no art. 211, no art. 347 e no art. 180, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 21 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado (ID 44185489 – págs. 6-29). A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público na mesma data (ID 44185489 - Pág. 32). Interposta apelação pela defesa, a sentença foi mantida e o acórdão confirmatório da condenação foi publicado em 28/7/2022. A Defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido pelo e. Presidente deste e. TJDFT. Em seguida, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo no Resp. Finalmente, o trânsito em julgado definitivo ocorreu no dia 7/2/2023. Em razão do crime noticiado alhures, o agravante foi preso em flagrante no dia 18/7/2019. Posteriormente, no dia 20/7/2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Atualmente, o agravante encontra-se em cumprimento da pena definitiva imposta nos autos da ação penal n. 0706462-84.2019.8.07.0004, em regime fechado. No processo de execução n. 0408658-62.2022.8.07.0015, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória do Estado, tendo em vista o decurso de mais de 4 (quatro) anos desde o trânsito em julgado para a acusação (ID 44185489 – pág. 294). Em análise do pedido da defesa, o Magistrado da VEPEMA indeferiu o pedido, sob a fundamentação de que o termo a ser considerado como marco inicial deve ser o trânsito em julgado para ambas as partes. Confira-se o teor da decisão: O (a) sentenciado(a) foi condenado (a) a pena de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de multa. Seguindo a regra do art. 109 do CP, para a hipótese em apreço, a prescrição se consuma no prazo de 04 anos, haja vista a menoridade. O trânsito em julgado da condenação para ambas as partes se deu 09/07/2020. O STF tem entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Por todos: (...) Nesses termos, considerando a data do trânsito em julgado para ambas as partes, não há que se falar em prescrição. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da prescrição. (...) Pois bem. Segundo o art. 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional para o quantum de pena aplicado a PEDRO VICTOR (superior a dois anos e não excede a quatro), é de 8 (oito) anos. Considerando que o apenado era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, o prazo prescricional de 8 (oito) anos é reduzido de metade, em razão da disposição do art. 115 do CP. No presente caso, portanto, para o crime supracitado, a prescrição verifica-se em 4 (quatro) anos. Consoante estabelecem os arts. 112 e 117 do Código Penal: Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (...) Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...) V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; Conforme ressaltado no relatório, o presente feito foi sobrestado até que houvesse decisão no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 848.107/DF, submetido à Sistemática da Repercussão Geral (Tema 788), o qual teve por objeto a definição do marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Havia posições díspares acerca do tema, com entendimentos divergentes quanto ao início do prazo prescricional, subsistindo a necessidade de harmonização da controvérsia. Ante a afetação da questão para julgamento com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o início da pretensão executória do Estado deve começar quando se implementar o trânsito em julgado tanto para a acusação quanto para a defesa. Confira-se a ementa do acórdão de mérito: EMENTA Constitucional. Tema no 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5o, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nos 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5o, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 2. Nas ADC nos 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nos 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal). 6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foiprovido, por essas razões, o recurso extraordinário. 7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53). 8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. (ARE 848107, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023) A decisão foi fundamentada nos seguintes termos: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 788 da repercussão geral, negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e declarou a não recepção pela Constituição Federal da locução "para a acusação", contida na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição de forma a se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, que conhecia do agravo no recurso extraordinário e, no mérito, dava provimento ao recurso extraordinário e divergia quanto à modulação dos efeitos do julgado, ao entendimento de que não devem se aplicar apenas às decisões com trânsito em julgado. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023. A orientação veiculada no julgamento do Tema 788 evidencia o entendimento segundo o qual, se não se pode dar início à execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é prerrogativa do Estado aguardá-lo para exercer sua pretensão punitiva, de modo que a necessidade de esperar o trânsito em julgado é de ambas as partes. A decisão vinculante do STF estabeleceu que os efeitos do referido entendimento são aplicáveis apenas nos casos em que a extinção da pena não tenha sido declarada e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha sido após 12 de novembro de 2020. No caso em análise, embora o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido antes da data fixada pelo STF, ao modular os efeitos da decisão vinculante, o presente agravo não merece provimento em decorrência da suspensão do prazo prescricional diante da prisão cautelar do agravante por outro motivo. Por disposição expressa do art. 116, parágrafo único, do Código Penal, transitada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Trata-se de causa suspensiva do prazo prescricional, que impede a fluência da prescrição da pretensão executória. Na espécie, conforme consignado na carta de guia definitiva (ID 44185488 – págs. 9-12), a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 9/11/2018 e o trânsito em julgado definitivo ocorreu em 9/7/2020. Considerando a data do trânsito em julgado para o Ministério Público e, sendo este o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória, a consumação do prazo prescricional de 4 (quatro anos) ocorreria em 9/11/2022. Ocorre que o prazo da prescrição da pretensão executória encontra-se suspenso, pois o apenado está preso cautelarmente por outro processo desde o dia 18/7/2019 (ação penal n. 0706462-84.2019.8.07.0004). De acordo com a Jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça, a prisão do sentenciado por outro motivo suspende o prazo da prescrição da pretensão executória, que não volta a correr enquanto o sentenciado permanecer encarcerado. Confiram-se os seguintes julgados: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRISÃO POR OUTRO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PRAZO. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória da pena é o dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do art. 112, I, do Código Penal. Precedentes. 2. Optou o legislador por estipular, em favor do réu, o termo inicial da prescrição executória como sendo o dia do trânsito em julgado para a acusação. Entendimento diverso resultaria em criação de marco interruptivo não previsto em lei, exercendo o Judiciário, indevidamente, a função legislativa. 3. Não se verifica a prescrição da pretensão executória da pena se, descontado o período em que o sentenciado esteve recluso por outro processo, não houve o decurso do prazo prescricional, porquanto, nos termos do parágrafo único do art. 116 do Código Penal, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1438109, 07010837220228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO NOVO DELITO. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. PRISÃO DO SENTENCIADO POR OUTRO MOTIVO. CAUSA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A prisão do sentenciado por outro motivo suspende o prazo da prescrição da pretensão executória, que não volta a correr enquanto o sentenciado permanecer encarcerado. 3. Considerando que o prazo da prescrição da pretensão executória foi interrompido em 08 de novembro de 2018, iniciando nova contagem, e que em 19 de janeiro de 2020 o recorrido foi preso em razão de outro fato delituoso, situação que gera a suspensão do prazo prescricional, nos termos do artigo 116, parágrafo único, do Código Penal, verifica-se que não restou configurada a prescrição da pretensão executória. 4. Recurso de agravo conhecido e provido para revogar a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória. (Acórdão 1328549, 07028074820218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Diante da prisão preventiva por outro feito, o prazo prescricional foi suspenso após transcorrido pouco mais de 8 (oito) meses desde o trânsito em julgado para a acusação, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Por todo o exposto, nos termos do art. 89, inciso III, do RITJDFT, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução. I. Brasília, 28 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador